Tribunal: TJES
Processo: 5000056-96.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-96.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RECORRIDO: ADEMEU ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000056-96.2018.8.08.0040.
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.
Recorrido: ADEMEU ALVES DE OLIVEIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO ANO DE 2015 FOI PROCURADO PELO REQUERIDO
IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO
COM O PRETEXTO DE LHE AJUDAR A APOSENTAR. QUE SE DIRIGIRAM A VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E LÁ ASSINOU DIVERSOS DOCUMENTOS, DOS QUAIS, SEGUNDO ELE, SEQUER TEVE CONHECIMENTO DO SEU VERDADEIRO TEOR, POIS CONHECIA O REQUERIDO DESDE CRIANÇA E NÃO HAVIA MOTIVO PARA DESCONFIAR DELE. ADUZ AINDA, QUE DENTRE OS DOCUMENTOS ASSINADOS POR ELE HAVIA UMA PROCURAÇÃO FEITA NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DESTA COMARCA, NO QUAL FOI CONFERIDO DIVERSOS PODERES AO REQUERIDO
VALDENIR MOREIRA DA SILVA
, PARA LHE REPRESENTAR NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S/A. IGUALMENTE ASSINOU TAMBÉM UM CONTRATO DE COMODATO, COM O QUAL OS REQUERIDOS PREENCHEREM OS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO RURAL. CONSTA TAMBÉM, QUE O REQUERIDO
ERIVON SOARES DA SILVA
, À ÉPOCA DOS FATOS COMO ERA PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL, REALIZOU CADASTRO DE CAF (CADASTRO DE AGRICULTOR FAMILIAR) E CONFECCIONOU AS DECLARAÇÕES DE APTIDÃO AO PRONAF – DAP, TUDO ISSO SEM COLHEITA DE DADOS FIDEDIGNOS, COM INTUITO APENAS DE SE BENEFICIAR E BENEFICIAR FINANCEIRAMENTE O GRUPO QUE ESTAVA ENVOLVIDO. SALIENTA AINDA, QUE FOI SURPREENDIDO COM LIGAÇÕES DE COBRANÇA DO BANCO REQUERIDO NO ANO DE 2016, EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO REQUERENTE QUE ESTAVA EM ATRASO. CONTUDO, IGNOROU TAIS LIGAÇÕES, POIS AFIRMA NUNCA TER REALIZADO QUALQUER PROCEDIMENTO PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, ACREDITANDO SER EQUIVOCADA AQUELA COBRANÇA. POR FIM, QUANDO TOMOU CONHECIMENTO QUE O SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO REQUERIDOS E A GERENTE DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL, HAVIAM SIDO PRESOS POR FRAUDE A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, RESOLVEU VERIFICAR JUNTO A ESTE, QUANDO OBTEVE CONHECIMENTO QUE EXISTIAM DOIS EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME, SENDO UM NO VALOR DE R$ 5.790,80 E OUTRO NO VALOR DE R$ 200.000,00. INFORMA TAMBÉM, QUE CONSULTOU O SEU NÚMERO DE CPF NO CDL E FORAM ENCONTRADOS DOIS REGISTROS EM SEU NOME, TENDO COMO CREDOR O PRIMEIRO REQUERIDO, COM VALORES E NUMERAÇÕES DISTINTAS (CONTRATO Nº 872093561, NO VALOR DE R$ 9.594,24 E CONTRATO Nº 15886, NO VALOR DE R$ 41.285,92), DOS QUAIS DESCONHECE. POR TAIS RAZÕES, REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE SEJA DETERMINADO AO BANCO REQUERIDO QUE EFETUE A IMEDIATA EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, REQUER QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO FUNDADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INQUINADO DE FRAUDE PROPOSTA POR TERCEIRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 38.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO RÉU IMPUGNOU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, SUSTENTOU, QUE NÃO PRATICOU NENHUM ATO ILÍCITO, UMA VEZ QUE O PRÓPRIO REQUERENTE AFIRMA QUE ASSINOU VÁRIOS DOCUMENTOS SEM LER E TRANSFERIU PODERES A TERCEIROS E, PORTANTO, NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE NOS FATOS NARRADOS, POIS AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. SUSTENTOU TAMBÉM, QUE OS FATOS SE DERAM POR EXCLUSIVA CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE ASSINOU PROCURAÇÃO DANDO PODERES A TERCEIRO E REGISTRADA EM CARTÓRIO. RECHAÇOU O PEDIDO DE DANOS MORAIS E, EM CASO CONTRÁRIO, QUE SEJA FIXADO EM VALORES MÓDICOS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: 1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o banco requerido e a parte requerente, referentes aos contratos de empréstimos nº 872093561, no valor de R$ 9.594,24 e nº 15886, no valor de R$ 41.285,92; e 2) CONDENAR os requeridos, BANCO DO BRASIL S.A. e IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO, solidariamente, a pagarem ao requerente indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde a presente data, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (09/06/2017 – id: 703200 – pág. 04). 3) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos, VALDENIR MOREIRA DA SILVA e ERIVON SOARES DA SILVA, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e por consequência, HOMOLOGO a desistência da ação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA A SENTENÇA REFORMADA AS CONDENAÇÕES EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O BANCO REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, APÓS CONSULTAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI TER O AUTOR RAZÃO AO MENOS EM PARTE DE SEU PLEITO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, COM A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PELO REQUERIDO OU POR TERCEIRA PESSOA, COM PODERES ESPECIAIS PARA ESSE FIM. DESTA MANEIRA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS EXPERIMENTADOS POR SEUS CORRENTISTAS EM RAZÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NESSE SENTIDO, A SÚMULA Nº 479, DO EGRÉGIO STJ AFIRMA QUE:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
AFASTADO O FORTUITO EXTERNO, O BANCO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS AO CORRENTISTA QUE FOI COBRADO POR DÍVIDA ORIGINÁRIA DE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE LHE FOI IMPUTADA E COM A QUAL NÃO ANUIU. DESTE MODO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE O AUTOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
.
NO QUE TANGE AO QUANTUM DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00.

(8).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA MINORADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, IMPUTADA ÀS PARTES RÉS, CONFORME OS TERMOS ACIMA FUNDAMENTADOS. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.